Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025611-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTERIA ADRIAO LOPES - CPF: 324.480.409-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – QUESTÃO SOBRE QUEM DEVA PAGAR DESPESAS DE PERÍCIA TÉCNICA – QUESTÃO QUE NÃO ESTÁ ELENCADA NO TAXATIVO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO ADMITIDA – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Descabe
Agravo contra decisão que discute ordem de pagamento de prova pericial.

Também não é caso de aplicação da taxatividade mitigada, por tratar de questão que não enseja urgência, porquanto pode ser objeto de apreciação em preliminar de razão de Apelação, com possibilidade, inclusive, de se obter ordem de restituição de valor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025611-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ESTERIA ADRIAO LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alta Floresta
.

AÇÃO:
Declaratória c/c Revisional de Débito nº 1003364-95.2019.811.0007
,
proposta por
Esteria Adrião Lopes
, aqui agravante, em face de
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
determinou à requerida, aqui agravante, arcar, exclusivamente, com as despesas de honorários periciais referente à perícia técnica a ser feita na instalação elétrica da unidade consumidora da autora, aqui agravada
.

Irresigna-se com a determinação de pagamento, exclusivo, dos gastos com honorários periciais, porquanto entende, em síntese, que o deferimento de inversão de prova em face de uma parte não tem força para obrigar que a outra arque exclusivamente com gastos para realização de provas, em especial da pericial.

Argui que os ônus da realização da prova, no caso, os da pericial, devem recair, independentemente de deferimento de inversão de prova, sobre quem a postulou, que no caso, será sobre a autora, aqui agravada.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

Efeito suspensivo foi indeferido (id. 69015950).

Na contraminuta no id. 69893452 a agravada defende o não conhecimento do recurso ao argumento da matéria já ter sido apreciado no anterior Agravo de Instrumento nº 1015208-29.2020.811.0000.

Alternativamente, pugna pelo desprovimento deste recurso e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº
1025611-57.2020.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Esteria Adrião Lopes

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pela requerida
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alta Floresta
.

AÇÃO:
Declaratória

c/c Revisional de Débito nº 1003364-95.2019.811.0007
,
proposta por
Esteria Adrião Lopes
, aqui agravante, em face de
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
determinou à requerida, aqui agravante, arcar, exclusivamente, com as despesas de honorários periciais referente à perícia técnica a ser feita na instalação elétrica da unidade consumidora da autora, aqui agravada
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, a fim de determinar que a pericia técnica a ser feita na unidade consumidora da autora, aqui agravada, seja, exclusivamente, às suas expensas e não sob o custeio da requerida aqui agravante como determinado pela decisão de origem
.

Cuida-se,
na origem, de Ação
Declaratória

c/c Revisional de Débito
proposta por
Esteria Adrião Lopes
, aqui agravante, em face de
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
, em que se discute inexistência de divida de serviços de energia elétrica, em que foi determinado, pela decisão impugnada,
à
Energisa
, requerida, aqui agravante, arcar, exclusivamente, com as despesas de honorários periciais referente à perícia técnica a ser feita na instalação elétrica da unidade consumidora da autora, aqui agravada
.

Pois bem
. De inicio importa afastar a alegação de questão já resolvida em anterior Agravo de Instrumento, bem como a de litigância de má-fé da requerida, aqui agravante.

Sucede que o referido anterior Agravo de Instrumento nº 1015208-29.2020.811.0000, julgado em 09.9.2020, foi tirado contra a decisão que deferiu a realização de perícia técnica na instalação de energia elétrica na unidade consumidora da autora, aqui agravada,
sem analisar, entretanto, o pedido feito pela autora, de inversão do ônus da prova
.

Logo, o anterior Agravo tratou exclusivamente sobre a questão de possibilidade de acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova vindicado pela autora, à época agravante e aqui agravada.

Não tratou, pois, referido anterior Agravo de questão sobre quem deva ou não pagar as despesas da perícia técnica,
mesmo porque essa decisão sequer existia à época do mencionado anterior recurso
.

Disto isso, passa-se a verificação de análise do pleito formulado neste atual Agravo, qual seja, de quem – se autora agravada ou se requerida agravante – deva pagar as despesas da pericia técnica.

Importante consignar que esta questão de quem deve ou não pagar pelas despesas da pericia técnica não está dentre as matérias relacionadas pelo art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de utilização do Agravo de Instrumento.

Dispõe o art. 1.015 do CPC:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Em que pese a alegação da requerida, agravante, de cabimento desta modalidade de recurso, tem-se que sem razão.

Sucede que ao contrário da alegação,
não se trata aqui de distribuição de ônus da prova
.

Essa fase de distribuição da prova já foi superada pela anterior decisão de origem
, que deferiu a realização da pericia técnica,
complementada pelo acórdão
,
não desconstituído,

do anterior Agravo de Instrumento
nº 1015208-29.811.0000,
que autorizou a inversão do ônus da prova
.

A atual decisão, combatida por este atual Agravo,
apenas nomeou o perito e determinou que deva pagar as despesas da perícia
, ou seja,
não tratou sobre distribuição da prova
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
2)
Por entender necessário,
DEFIRO
a prova pericial (perícia técnica na instalação elétrica na casa do autor).

2.1)
Para a realização da prova pericial,
NOMEIO
o Sr.
João Pavan Gheller
(Av. Dos Tarumãs, n° 1.873, Sala 05, Jardim Paraíso, Sinop-MT, CEP 78.556.102, tel. (66) 3532-1962), para fetuar perícia, a ser realizada por perito engenheiro, visando avaliar a área em questão, independentemente de compromisso, nos termos do art. 466, do CPC/15.

Ressalve-se que os honorários periciais serão arcados pelo requerido, vez que a parte autora teve sua hipossuficiência técnica reconhecida no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1015208-29.2020.811.0000.

2.2) INTIMEM-SE
AMBAS AS PARTES PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAREM
na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015.

2.3) INTIMEM-SE
AS PARTES PARA APRESENTAREM SEUS QUESITOS, E APÓS A JUNTADA DOS QUESITOS E SÓ DEPOIS DELA,
INTIME-SE
O SR. PERITO PARA INFORMAR O VALOR DE SEUS HONORÁRIOS E ATENDER AO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 465 DO CPC/2015, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
.
CONSTE-SE
, ainda, do ato de intimação do perito, a possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 do CPC/2015 (no caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo), caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

2.4)

Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. Perito
, na forma do § 3º do art. 465 do CPC/2015,
INTIME-SE
O REQUERIDO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PROPOSTA
, haja vista que arcará com os honorários periciais
.

2.5)

NO CASO DE DISCORDÂNCIA, QUE APRESENTE CONTRAPROPOSTA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
, ao que deverá ser
INTIMADO
o perito para manifestar, justificadamente, se concorda, ou não, em igual prazo, podendo apresentar nova proposta de honorários.

2.6)

APÓS O CUMPRIMENTO DOS ITENS “2.4” E “2.5”, FAÇAM OS AUTOS
CONCLUSOS
PARA QUE ESTE MAGISTRADO POSSA ARBITRAR O VALOR DOS HONORÁRIOS
(art. 465, § 3º, in fine, CPC/2015).

2.7)

APÓS A DECISÃO DE QUE TRATA O ITEM “2.6”,
CERTIFIQUE-SE
E
INTIME-SE
O PERITO JUDICIAL PARA DESIGNAR DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS
(com tempo suficiente para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), sendo que desde logo defiro o acesso aos autos, para que possa analisar as peças constantes no feito.

2.8)
Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito,
INTIMEM-SE
as partes quanto a data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015)
”
(grifos próprios e destaque nosso).

E, conforme
recentes
orientações jurisprudenciais,
descabe Agravo contra decisão que discute ordem de pagamento de prova pericial.

Aliás, também não é caso de aplicação da taxatividade mitigada, por tratar de questão que não enseja urgência, porquanto pode ser objeto de apreciação em preliminar de razão de Apelação, com possibilidade, inclusive, de se obter ordem de restituição de valor
.

Veja as recentes orientações jurisprudenciais de não conhecimento do Agravo que trata de questão sobre ordem de pagamento de custos com perícia técnica:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA –
PROVA PERICIAL
– ALEGAÇÃO PELO AGRAVANTE DA DESNECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA –
PEDIDO PARA QUE OS ÔNUS SEJAM CARREADOS À AGRAVADA
, COM A NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 95, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I –
Tendo a decisão agravada determinado a realização de prova pericial e o rateio dos custos entre as partes, decisão esta que não está elencada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, inviável se torna o conhecimento do pedido
. Ademais, a regra constante no art. 480 do Código de Processo Civil, conjuntamente com a que lhe é antecedente, e a do artigo 370 do mesmo Diploma, retratam o poder discricionário do Juiz na apreciação da prova, considerando que a prova pericial é a si endereçada;

II – Conforme o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, serão rateados o pagamento das despesas decorrentes de perícia quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz, como ocorre no caso.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2272373-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/11/2020
; Data de Registro: 19/11/2020) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
Recurso interposto contra a r. decisão
que acolheu a estimativa de honorários apresentada pelo perito e
determinou o seu rateio entre as partes
. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: ADEQUAÇÃO.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA TAXATIVIDADE MITIGADA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ
. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2258141-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019) (grifei).

Por fim:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Aplica-se ao caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor, pois a concessionária e o usuário dos serviços de energia elétrica adequam-se aos conceitos de “fornecedor” e “consumidor” estampados nos arts. 2° e 3° do CDC. A inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis). Ademais, a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor vem estampada na dificuldade da obtenção da prova que depende de dados técnicos em poder da concessionária, fornecedora de energia na região.
NO QUE TANGE À PROVA PERICIAL E ÀS
DESPESAS

DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO
, TAIS MATÉRIAS NÃO PODEM SER ATACADAS ATRAVÉS DO PRESENTE RECURSO, COM BASE NA TAXATIVIDADE DO
ROL
PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC, RAZÃO POR QUE, QUANTO AOS PONTOS, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO É MEDIDA QUE SE IMPÕE
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, NO QUE CONHECIDO, PROVIDO.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 70082884396, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-09-2019) (grifei).

Isso posto,
não se conhece do presente Agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021